Tribunal: TJBA
Processo: 0500156-17.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500156-17.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIANO OLIVEIRA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JOAQUIM CAIRES ROCHA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de interdição sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando não houve intimação pessoal efetiva da parte autora, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exige obrigatoriamente a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.

4 - No caso em exame, não houve efetiva tentativa de localização da parte autora no endereço por ela fornecido, limitando-se o oficial de justiça a realizar consulta ao Google Maps acerca do nome da rua, sem diligenciar fisicamente no local indicado.

5 - A consulta ao sítio eletrônico dos Correios confirma que o CEP fornecido na inicial efetivamente pertence ao endereço indicado, demonstrando a correção das informações prestadas pela parte autora.

6 - A existência de advogado regularmente constituído nos autos, sem que tenha havido sua intimação para manifestação, viola o princípio da cooperação processual e cerceia o direito de defesa.

7 - A parte autora havia cumprido integralmente as determinações judiciais anteriores, juntando documentos exigidos e participando regularmente dos atos processuais.

8 - A extinção prematura contraria os atos processuais já praticados e o estágio procedimental em que se encontrava a demanda de interdição.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular prosseguimento do feito.

___________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º; art. 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.089.756/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500156-17.2019.8.05.0141, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada FABIANO OLIVEIRA SANTANA e MARILENE FELIX DE OLIVEIRA.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA-data registrada no sistema.